Tribunal: TJMT
Processo: 0000067-82.2019.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000067-82.2019.8.11.0012
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEBERSON CASIANO SILVEIRA - CPF: 019.201.121-97 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA BATISTA DOS REIS (AGRAVADO), MARCIO LEANDRO OLIVEIRA CICHOCKI - CPF: 033.288.821-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA – DIVERGÊNCIA EM DOIS DIAS QUANTO A DATA DE TÉRMINO DA PENA – COMPUTADOS DIAS SOBRESSALENTES DOS ANOS BISSEXTOS – ART. 10 DO CP – CONTAGEM PELO CALENDÁRIO COMUM – APERFEIÇOAMENTO REALIZADO PELO SISTEMA SEEU – CONDIÇÃO REAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme previsto no artigo 10 do Código Penal, os meses e os anos são contados pelo calendário comum, sendo assim, é indiferente se o ano é bissexto ou não o computo é feito de forma idêntica, assim como é feito quanto aos meses.

Houve um aperfeiçoamento do Sistema SEEU na contagem do prazo para a execução da pena, sendo que o calendário comum, por exemplo do ano de 2019 é diferente do ano de 2020, justamente por ser bissexto. Assim, traz a contagem da execução penal para uma condição real e não por uma estimativa de que todos os meses têm 30 (trinta) dias, com ocorrido no sistema anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do processo executivo de pena no 67-82.2019.811.0012 (Código 110705), em que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos do executivo de pena, para consta a data do término da pena de Adriana Batista dos Reis em 31 de maio de 2027 (id. 30422483).

Nas razões recursais, o Ministério Público aduz, em breve síntese, que:
“Analisando o cálculo de pena juntado as fls. 141 dos autos digitais constata-se uma incoerência se comparado com o último cálculo de pena homologado emitido em 12/02/19. Isso porque este cálculo indica que o término da pena ocorrerá em 31/05/2027. No entanto, o “Atestado de Pena” e o “Relatório da Situação Carcerária” elaborado pelo SEEU indica que a pena se encerrará em 28/05/2017.”
(id. 26575488).

Assim, pugnou pela reforma da r. decisão para determinar a retificação do “Atestado de Pena” e o ‘‘Relatório da Situação Carcerária” consoante último cálculo de pena homologado pelo Juízo (id. 30422487).

Em contrarrazões a Defensa pugnou pelo improvimento do recurso, eis que a possível razão da diferença de dois dias entre as planilhas pode residir no fato de que no lapso de entre 17 de março de 2018 e 29 de maio de 2027, em que a reeducanda cumprirá pena, haverá dois anos bissextos, em 2020 e 2024 (id. 30422493).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (id. 30422499).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou pelo provimento do recurso (id. 36485475), sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RETIFICAÇÃO DE CALCULO DE PENA – DIVERGÊNCIA EM DOIS DIAS QUANTO A DATA DE TÉRMINO DA PENA – COMPUTADOS DIAS SOBRESSALENTES DOS ANOS BISSEXTOS – CONTAGEM PELO CALENDÁRIO COMUM – PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos do processo executivo de pena no 67-82.2019.811.0012 (Código 110705), em que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos do executivo de pena, para consta a data do término da pena de Adriana Batista dos Reis em 31 de maio de 2027 (id. 30422483).

O cerne da pretensão recursal há divergência de dois dias entre o cálculo de pena no id. 30422465 e o cálculo juntado no id. 30422484, este prevendo o término da pena para o dia 29 de maio de 2027 e aquele para o dia 31 de maio de 2027.

Na planilha de cálculo de pena elabora pelo sistema do Tribunal de justiça (id. 30422465) consta como data base para a progressão de regime (17/03/2018) e data para o término da pena (31/05/2027).

Contudo, no relatório de situação processual executória do SEEU (id. 30422484) consta como data base para a progressão de regime (17/03/2018) e data para o término da pena (29/05/2027).

Não obstante as assertivas do Defensor Público, conforme constatado, entre o início de cumprimento da pena e o final, ou seja, o lapso temporal de 17 de março de 2018 e 29 de maio de 2027, existem dois anos bissextos, sendo eles, 2020 e 2024.

Assim, a divergência se deu pela existência de anos bissextos durante o cumprimento da pena porém, conforme previsto no artigo 10 do Código Penal, os meses e os anos são contados pelo calendário comum, sendo assim, é indiferente se o ano é bissexto ou não o computo é feito de forma idêntica, assim como é feito quanto aos meses.

“O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum”

Este artigo disciplina a contagem de prazo no Direito Penal, que é empregada nos casos de duração de pena, do livramento condicional, do sursis, da decadência e da prescrição, todos institutos do direito penal.

Existe crítica doutrinária à contagem penal prevista no artigo 10 do Código Penal, uma vez que não define qual seria o calendário comum a ser adotado (gregoriano, Juliano, judaico, romano, árabe, islâmico). Para a contagem penal no que tange ao dia não importa a que horas do dia o prazo começou a contar (correr). Para este efeito, o dia termina às 24 (vinte e quatro) horas. No caso de uma determinada pena iniciar o seu cumprimento às 23h55min, os cinco minutos são considerados para a contagem da pena como sendo o dia todo.

Em relação ao mês, não importa se são de 30 (trinta) ou 31 (trinta e um) dias. No que se refere ao ano o modo de contagem é o mesmo usado para o mês, ou seja, não importa se o ano é bissexto ou com 365 dias.

Percebe-se que houve um aperfeiçoamento do Sistema SEEU na contagem do prazo para a execução da pena, sendo que o calendário comum, por exemplo do ano de 2019 é diferente do ano de 2020, justamente por ser bissexto. Assim, traz a contagem da execução penal para uma condição real e não por uma estimativa de que todos os meses têm 30 (trinta) dias, com ocorrido no sistema anterior.

Portanto, ínfima divergência, não assiste razão ao Ministério Público.

Pelo exposto,
desprovejo
ao recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, devendo o cálculo de pena id. 30422484 ser mantido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020